Tribunal: TJES
Processo: 5001400-19.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-05-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001400-19.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: THIAGO ROCHA RIBEIRO
RECORRIDO: JOAO DOS SANTOS
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DE N.º 5001400-19.2025.8.08.0024

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
JOÃO DOS SANTOS
.

RECORRIDA:
THIAGO ROCHARIBEIRO
.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, sobretudo pelo valor dos seus vencimentos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. TRÂNSITO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA
. DANOS MATERIAIS. ATROPELAMENTO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por

JOÃO DOS SANTOS
em face de sentença de procedência dos pedidos da inicial, que condenou o Recorrente ao pagamento de danos materiais ao Recorrido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, em síntese, o dever do Recorrido de não o atropelar, pois mesmo que – de fato – tivesse atravessado a pista de rolamento fora do momento apropriado (o semáforo estava fechado para o pedestre e aberto para os veículos), impunha-se ao condutor que trafegasse com velocidade e zelo compatível com a situação meterológica do momento (chuva). Além disso, alega que em razão do Recorrente ser idoso ele merece proteção diferenciada.

3.

O Recorrido, por sua vez, sustenta a correção da sentença, sustentando que o art. 69, do CTB, obriga o pedestre a zelar por sua segurança quando cruzar a via de rolamento, inexistindo culpa concorrente do Recorrido.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

4.

Antes de mais nada, os vídeos presentes nos ID nº “
17291447
” tornam evidente que o Recorrido descumpriu com os deveres que são legalmente impostos, sendo o único responsável por seu próprio atropelamento. É que pelo art. 69, II, “b”, do CTB, se impõe ao pedestre que aguarde “
que o semáforo ou o agente de trânsito interrompa o fluxo de veículos
”.

5.

Nesse sentido, uma vez que não aguardou o fechamento do semáforo, atravessando a via de rolamento enquanto a passagem era dos veículos, o Recorrente deu causa ao fato danoso, fazendo surgir a responsabilidade de indenizar o Recorrido pelos danos morais advindos à sua motocicleta. Nesse sentido, mutatis mutandi:

Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATROPELAMENTO FATAL EM FAIXA DE PEDESTRES. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença de improcedência em ação de reparação de danos materiais e morais decorrentes de atropelamento fatal. A autora alegou que a vítima, seu genitor, foi atropelada enquanto atravessava na faixa de pedestres, imputando a culpa ao condutor do caminhão. A sentença reconheceu a culpa exclusiva da vítima, que atravessou fora da faixa e com elevado índice de alcoolemia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o atropelamento ocorrido foi causado por culpa exclusiva da vítima ou se houve negligência do condutor do veículo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A análise das provas, incluindo o Boletim de Ocorrência e o Laudo Cadavérico, confirma que a vítima atravessou fora da faixa de pedestres, em zona de ponto cego do caminhão, e sob influência de álcool. O condutor reduziu a velocidade para a travessia de outros pedestres,
não havendo tempo para evitar o atropelamento da vítima que adentrou subitamente a via.
4. Configurada a culpa exclusiva da vítima, inexiste o dever de indenizar, nos termos do Código de Trânsito Brasileiro. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Apelação cível conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: "Havendo culpa exclusiva da vítima em acidente de trânsito, não há dever de indenização por parte do condutor do veículo"
(TJES, Classe: Apelação Cível, Número: 0000634-67.2019.8.08.0022, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Data: 03/Dec/2024).

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. PRESENÇA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A responsabilidade civil subjetiva, que pressupõe “a violação de um dever jurídico mediante conduta voluntária (...); o dolo ou a culpa; e, ainda, (...) o dano e a respectiva relação de causalidade.” (Sérgio Cavalieri Filho. Programa de Responsabilidade Civil, 6ª edição, p. 41), é elidida quando o dano decorre de culpa exclusiva da vítima (ob. cit., p. 89).
2. Restando devidamente comprovado pelo acervo probatório que o acidente ocorrera por culpa exclusiva da vítima, impõe-se a improcedência da pretensão de reparatória.
3. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, Número 0000320-90.2020.8.08.0021, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Magistrado: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Data: 10/Nov/2023)
.

6.

Uma vez que a culpa do acidente é do Recorrido, inviável a alteração das conclusões da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7.

Em face dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
, mantendo
in totum
a sentença objurgada,
inclusive por seus próprios fundamentos,
conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95, Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES e que, segundo tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 451 (RE 635729 RG, Rel.(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, j. 30-06-2011, RG - MÉRITO DJe-162 pub. 24-08-2011 EMENT VOL-02572-03 PP-00436), “
não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”.

8
.

CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95. Todavia, suspendo a suya exigibilidade, com fulcro no art. 98, dop CPC/2015

9.

Submeto o projeto de voto à análise do Juiz de Direito.

Vitória/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema.]

Caio César Valiatti Passamai

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 –
HOMOLOGO
a minuta de decisão elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)